Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-48.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO NÃO ORTODOXO AMEAÇA, DESACATO E RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não se adota no sistema pátrio o princípio acusatório puro, podendo a sentença ser proferida em desacordo com o pleito absolutório formulado pelo Órgão Ministerial, tendo em vista o princípio da indisponibilidade da ação penal e a busca pela verdade real. Artigo 385 do Código de Processo Penal. Precedentes.

2. Se tratando de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, a ameaça se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, nela causando temor.

3. No caso, os depoimentos da vítima e dos policiais, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito de ameaça, não deixando dúvidas a respeito da autoria imputada ao acusado, sobretudo quando corroborados por outras provas e pelo estado de flagrância em que foi detido.

4. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente. Já o crime de resistência se caracteriza quando o infrator se opõe mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo.

5. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar uma condenação, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.

6. Havendo nos autos elementos que apontam firmemente a autoria e a materialidade dos crimes de desacato e de resistência, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas.

7. Se o julgador, quando da fixação da pena-base, exasperou a reprimenda acima dos critérios adotados por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça sem fundamentação específica, impõe-se a reforma da sentença.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.